Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA EM REDE SOCIAL. RETRATAÇÃO. REPARAÇÃO ESPECÍFICA DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novo pedido ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Alterar os limites do reconhecimento formulado na contestação é vedado em sede recursal.
2. A divulgação de retratação ou resposta em rede social, onde a ré caracterizou o autor como pedófilo, estuprador e abusador de sua própria prole, em razão de suspeitas infundadas, configura abuso do exercício da liberdade de manifestação do pensamento e expôs o ofendido ao desprezo público. Situação agravada quando a vítima é professor e lida com crianças e adolescentes.
3. A determinação de retratação decorre do princípio da reparação integral, com vistas ao retorno da parte ao estado anterior à ofensa. A retratação deve ser veiculada pelo mesmo meio em que praticada a ofensa.
4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.